Tribunal: TJDFT
Processo: 0729133-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Vistos, etc. No ofício de Id. 64493826, o juiz a quo comunica que foi proferida sentença nos autos do processo de origem. Nessas condições, em face da perda superveniente de objeto do recurso, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Retire-se o processo de pauta. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 02 de outubro de 2024. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Relator